Tribunal: CARF
Processo: 10480.904074/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904074/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AMERICO DA CUNHA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA
VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas sem mudança de
titularidade por, no mínimo, cinco anos, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em trazer elementos para corroborar
a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior, deve o
pedido de restituição contra a Fazenda Pública ser rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904074/2010-03
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904074/2010-03

Relatório
Trata-se
de
recurso
voluntário
interposto
por
AMÉRICO DA CUNHA PEREIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Recife – DRJ/REC –, que rejeitou a manifestação de inconformidade em que
pleiteado o reconhecimento da não incidência do IRPF pago sobre o ganho de capital apurado na
venda de ações subscritas no ano de 1978, supostamente albergado pela norma isentiva prevista
na al. “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
Em seu pedido de restituição (f. 2/4) alegado, inicialmente, possuir direito
adquirido ao benefício fiscal a partir de 1983, quando decorridos cinco anos da subscrição das
ações societárias, única condição necessária para a concessão da isenção.
A pretensão foi indeferida por inexistência do crédito pleiteado – cf. f. 05.
Cientificado, apresentou manifestação de inconformidade (f. 12/26) replicando
os termos do pleito de restituição. Afirmou que pouco importaria que o momento efetivo de
alienação de referidas ações somente tenha ocorrido em 2008, após a revogação da isenção pela
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GANHO
DE
CAPITAL.

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
DE
PROPRIEDADE DO SUJEITO PASSIVO POR CINCO ANOS.
ALIENAÇÃO. ISENÇÃO REVOGADA. INAPLICABILIDADE.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Por não
se enquadrar na referida ressalva à revogabilidade, a isenção de ganho de
capital na alienação de participações societárias instituída pelo art. 4o, alínea
“d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, não se aplica a fato gerador ocorrido a
partir de 1o de janeiro de 1989, por ter sido revogada pela Lei no 7.713, de
1988, ainda que a alienação tenha sido realizada após o transcurso do período
de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido. (f. 30)
Intimado do acórdão apresentou, em 21/08/2014, recurso voluntário (f. 41/58),
replicando a tese suscitada em sua manifestação de inconformidade.
Nenhum documento novo foi acostado – vide f. 59/69.
Em 22 de dezembro do ano passado, indicado o presente feito para julgamento
por esta eg. Turma e, em petição datada de 10 de março p.p., acostada petição relatando e
requerendo o que se segue:
Tramitaram no Carf os processos administrativos no 10880.670949/2009-11 e
10880.656105/2010-91, de interesse do contribuinte Bruno Casarini, CPF no
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904074/2010-03

101.192.308-44. Tais processos foram definitivamente julgados no segundo
semestre de 2022, com acórdãos reconhecendo o direito creditório pleiteados
pelo contribuinte. Hoje encontram-se em fase de cumprimento da decisão na
Derat/São Paulo. Também estão no Carf, já com relatoria designada, os
processos no 10480.913949/2009-16 e 10480.904070/2010-17, do contribuinte
Sebastião Luiz Marinho de Barros Soares, CPF no 038.465.394-49. Estes
processos referem-se aos pedidos de restituição do imposto de renda pago
indevidamente sobre o ganho de capital auferido pelos dois contribuintes
citados, acionistas da Transportadora Cometa, que alienaram suas ações na
mesma transação que envolveu o requerente deste processo. São processos
conexos, posto que tratam de fatos geradores surgidos numa mesma transação,
comprovados pelo mesmo conjunto de documentos e sujeitos às mesmas
normas tributárias. A ideia inicial era tornar conexos e submeter a uma mesma
sessão de julgamento os processos dos três ex-acionistas da Transportadora
Cometa, Srs. Bruno, Américo e Sebastião. Porém já ocorreu o julgamento em
separado dos processos do contribuinte Bruno Casarini. Mesmo assim,
considerando o princípio da economia processual consubstanciado no art. 6o,
§1o, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, requer o contribuinte
que seus processos sejam distribuídos ao mesmo relator dos de seu ex-sócio
Sebastião Marinho. O requerente informa que o outro sócio com processos
conexos fará solicitação semelhante. (sublinhas deste voto)
Ao deferir ao juntada, neguei o reconhecimento do pedido de distribuição “ao
mesmo relator dos de seu ex-sócio Sebastião Marinho.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Registro que, em consulta à movimentação dos processos de nos
10480.913949/2009-16 e 10480.904070/2010-17 noto que, diferentemente do que narrado pelo
ora recorrente, desde o dia 06 de março e 30 de abril p.p., respectivamente, estão os autos
“aguardando sorteio para o relator.” Ainda que fosse possível vislumbrar a conexão entre o
processo do ora recorrente e o de SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES,
teriam que ser os autos daquele contribuinte a esta Relatora, por prevenção – e não o contrário,
como quer o Recorrente.
Anoto ainda que não está esta Relatora vinculada ao que decidido pela eg.
Segunda Turma da Quarta Câmara desta Segunda Seção, nos autos do processo de no
10880.670949/2009-11. A uma, por não se tratar de entendimento vinculante. A duas, porque
embora a questão controvertida refira-se à “pedido de restituição refere-se ao imposto sobre
ganho de capital auferido quando da alienação de sua participação societária na empresa Rapidão
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904074/2010-03

Cometa Logística e Transportes S/A”, da leitura do acórdão depreende-se que a questão
apreciada pela outra eg. Turma é eminentemente jurídica, enquanto nestes autos, como se verá,
há relevantes nuances fáticas – vide acórdão no 2402-011.003.
Já no processo de no 10880.656105/2010-91, diversamente do que afirmando
pelo recorrente, não foi prolatado acórdão “reconhecendo o direito creditório pleiteados pelo
contribuinte”, mas sim “superada a questão relacionada à isenção do ganho de capital obtido na
alienação de ações adquiridas até 31/12/1983, alcançadas, portanto, pela isenção de que trata o
Decreto-Lei 1.510/76, determina[do] o retorno dos autos à DRF de origem para continuidade da
análise do direito creditório.” – vide acórdão no 2201-006.229.
Feitos esses registros, passo à análise da querela.
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza do benefício previsto pela al.
“d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76, que veio a ser revogado pelo art. 58 da Lei no
7.713/88. Se de cariz oneroso, aqueles que tivessem os preenchidos ali fixados fariam jus ao
benefício fiscal, ainda que a alienação tivesse ocorrido após a sua revogação.
Se à época da interposição da manifestação de inconformidade e do julgamento
pela DRJ era a questão controvérsia, consabido ter sido pacificada, inclusive no âmbito da
Receita Federal. Em 17 de outubro de 2017 expediu a COSIT a Solução de Consulta no 505,
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A
ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO
NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO
BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do
Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às
alienações de participações societárias efetuadas após 1° de
janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do
patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o
dia 31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das
ações ainda na vigência do Decreto-lei no1.510, de 1976, revogado
pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Dispositivos Legais: art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976; art. 178 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). – sublinhas
deste voto
Asseverou-se que a isenção ora sob escrutínio, por ser concedida sob condição
onerosa, não poderiam ser livremente suprimidas, como expressamente consignado no verbete
sumular de no 544 do Pretório Excelso.
Pouco mais tarde, publicado o Ato Declaratório PGFN no 12, segundo qual
autorizada a dispensa de contestação e interposição de recurso, bem como a desistência dos
recursos já manejados,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904074/2010-03

nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por,
pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da
vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).
Por ter sido o ato aprovado pelo então Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no D.O.U. de 22 de junho de 2018, obrigatória a sua observância
por este eg. Conselho, nos termos da al. “c” do §1o do art. 62 do RICARF. Não por outro motivo
são inúmeros os precedentes deste eg. Conselho neste sentido – vide, a título exemplificativo,
acórdãos nos 9202-007.152, 9202-008.149, 2201-006.227 e 2401-005.278.
Cabe verificar, portanto, se a documentação acostada comprova terem sido as
ações adquiridas até o dia 31 de dezembro de 1983, sem que modificada a titularidade por, no
mínimo 5 (cinco) anos. Irrelevante que tenha a alienação ocorrido já na vigência da Lei no
7.7713/98, como bem ressaltado tanto na Solução de Consulta COSIT no 505/17 quanto no
Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Para além de outras razões, o motivo do não acolhimento do pleito de
restituição se deu por força de carência de comprovação do alegado. Confira-se:
Por fim, ressalta-se que não há qualquer documentação acostada aos autos
no sentido de comprovar as datas de subscrição e alienação alegadas pela
defesa. Dessa forma, o presente voto para indeferimento do pleito pautou-se no
afastamento da tese do contribuinte, ficando demonstrado que, conforme suas
alegações, o pagamento objeto do pedido de restituição refere-se a ganho de
capital tributável perante a legislação pertinente, e não isento como pretendia.
(f. 39; sublinhas deste voto)
Ressalta-se que o art. 165, I, do CTN garante a restituição desde que tenha
ocorrido a “cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.” Ademais, o art. 36 da Lei no 9.784/99 é taxativo ao incumbir “ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Logo, a conjugação de ambos os dispositivos
deixa clara a necessidade de que o recorrente traga aos autos elementos que comprovem o
pagamento de tributo indevido ou a maior em face da Fazenda pública. Com efeito, resta claro
que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Embora expressamente consubstanciado na decisão recorrida a carência de
documentação comprobatória do alegado, sequer tentou o ora recorrente suprir a falha.
Negligenciando um dos motivos ensejadores do não acolhimento do pleito, deixa de intentar
robustecer a documentação acostada em grau recursal, não se desincumbindo do ônus que sobre
seus ombros recaía.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904074/2010-03

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 86
DF CARF MF
Original